Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-69.2024.8.11.0100
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000969-69.2024.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), JONATAS FERREIRA DE MELO - CPF: 006.462.841-85 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº 1000969-69.2024.8.11.0100.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Recorridos: JONATAS FERREIRA DE MELO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEMORA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento, no prazo de 30 (trinta) dias, de procedimento cirúrgico ortopédico para tratamento de lesão no ombro e cotovelo direitos do autor, professor e hipossuficiente, diante da demora no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

2.

O Município requer a reforma da sentença, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

3.

O Estado sustenta a manutenção da decisão, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no fornecimento do procedimento cirúrgico justifica a condenação dos entes públicos à sua realização; e (ii) estabelecer se há necessidade de especificação quanto à responsabilidade de cada ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, cabendo ao Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso a tratamento médico adequado, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4.

A demora superior a 120 dias no fornecimento do procedimento configura mora estatal, caracterizando violação ao direito à saúde.

5.

A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, não sendo possível impor ao particular o ônus de definir qual ente deve arcar com a obrigação.

6.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para restringir o direito fundamental à saúde, conforme precedente do STF que privilegia a dignidade humana sobre interesses financeiros do Estado (Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello).

7.

A sentença recorrida está em conformidade com jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso, que reafirma a obrigação dos entes públicos de garantir o tratamento médico necessário, sem prejuízo de posterior acerto administrativo entre eles.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demora injustificada no fornecimento de procedimento cirúrgico essencial caracteriza violação ao direito fundamental à saúde, impondo ao Estado a obrigação de garantir o tratamento adequado.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, não cabendo ao particular suportar a desorganização administrativa dos entes federativos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello; TJ-MT, N.U 8014442-76.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, j. 07/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento cirúrgico de ombro e cotovelo, em favor do autor, em virtude da lesão em flexão do cotovelo direito, conforme prescrição médica.

O Município pleiteia a reforma da sentença, requerendo, alternativamente, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que a obrigação de fornecimento do procedimento seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

O autor pugna pelo improvimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta contrarrazões ao recurso interposto, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde, nos termos da Constituição Federal e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, visando à modificação da especificação quanto ao cumprimento da obrigação por cada ente federativo, dentro de suas respectivas competências, mantendo-se os demais termos (ID. 264950287).

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou tal parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor, professor e hipossuficiente, pleiteia a realização de procedimento cirúrgico ortopédico essencial para tratar lesão no ombro e cotovelo direitos, decorrente de traumatismo que acometeu o músculo e o tendão do bíceps.

Segundo alega, houve tentativa infrutífera de obter atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), configurando negativa e demora no acesso ao tratamento, apesar de sua situação ter sido registrada na Central de Regulação do Estado (CRUE) desde junho de 2024. Em face da inércia do poder público, o autor sustenta que seu direito fundamental à saúde está comprometido, motivo pelo qual busca a intervenção do Judiciário.

O parecer do NAT concluiu que não foi comprovada a urgência do tratamento pleiteado (ID. 263917814).

No entanto, restou demonstrada a mora estatal na prestação do serviço de saúde. O autor aguarda o procedimento há mais de 120 (cento e vinte) dias, conforme extrato do SISREG III, e seu quadro clínico demanda atenção, com risco de agravamento da condição de saúde.

Em resumo, entende-se que o direito à saúde e à vida é fundamental, impondo aos entes federativos o dever de assegurar um tratamento digno. Assim, quando o Estado se mostra incapaz de fornecer serviços adequados, o Poder Judiciário deve intervir para compelir o gestor a cumprir sua função perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM SUTURA DE LIO + VITRECTOMIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 8014442-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS. DESLOCAMENTO DE RETINA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico urgente à parte autora, diagnosticada com descolamento de retina e risco de cegueira irreversível, conforme laudos médicos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento imediato de cirurgia oftalmológica de urgência à parte agravada preenche os requisitos da tutela antecipada, considerando a gravidade do quadro clínico e a necessidade do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. Os laudos médicos constantes dos autos de origem atestam a urgência da cirurgia, apontando risco iminente de cegueira irreversível.

4. A legislação e a jurisprudência asseguram o direito à saúde e ao atendimento médico adequado, especialmente em casos de urgência, configurando a obrigação do Poder Público de prover o tratamento necessário, nos termos do art. 196 da CF/1988.

5. A alegação de ausência de resposta por parte da autora às tentativas de contato da Secretaria Estadual de Saúde não desconstitui o direito à saúde, sobretudo quando comprovada a urgência do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de tratamento médico urgente é um dever do Estado, sobretudo quando a urgência e a imprescindibilidade do procedimento estão comprovadas por laudos médicos idôneos. 2. Não há óbice para a concessão da tutela antecipada quando demonstrado risco iminente à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/03/2015; TJ-MT, AI 10238164520228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023. (N.U 1020603-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).”

Ademais, a alegação de necessidade de especificação sobre qual ente federativo deve cumprir a obrigação não pode prejudicar o direito fundamental à saúde. O direcionamento para cumprimento da decisão deve ser discutido administrativamente entre os entes federativos, não podendo o particular ser penalizado pela desorganização do Estado.

Em resumo, o direito à saúde, fundamentado na dignidade humana, deve prevalecer sobre dispositivos que limitam a realocação de recursos sem previsão legislativa, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Em resumo, a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito encontra respaldo na necessidade da cirurgia, devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025